Tribunal: TJDFT
Processo: 0731433-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nesta sede, inviável desconstituir a análise e a conclusão expostas na decisão agravada: “A parte autora afirma que transcorreu o prazo legal estabelecido pela ANATEL para a efetivação da portabilidade, todavia, nesse momento prematuro do processo, não é possível verificar qual o motivo da inércia alegada.
Dessa forma, somente após o exercício do contraditório se poderá analisar se houve descumprimento/violação das regras estabelecidas pela requerida e pela legislação de regência, sendo prematura o deferimento de medida sem oitiva da parte ré”.
2. Se a questão reclama dilação probatória, inviável deferimento liminar de pedido.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.